Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56665217 e 56665218, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 53806124, 53808589 e 53808590. No ID: 57182365, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA (sucedido por ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, BRENDA SILVA DE SOUSA e LUCAS DE ARAUJO ROSA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 57182365). Quanto ao cumprimento de sentença promovido no ID: 52357119, intime-se SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador